Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-91.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021900-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNALDO JOSE DE MEIRELES - CPF: 000.362.642-37 (APELADO), MAYARA DOMINGUES - CPF: 072.417.789-28 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 964.479.402-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 964.479.402-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obriga
ção de fazer.
Direito à
saúde. Tratamento domiciliar em home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento ao estado. Honorários advocatícios. I
RDR
. Suspensão da análise. Recursos providos.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por paciente hipossuficiente contra o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar (
Home
C
are
) em razão de quadro grave de saúde e necessidade de cuidados contínuos por equipe multiprofissional. Sentença de procedência confirmou a liminar e condenou solidariamente os réus ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00. Interpostos recursos: o Município de Sinop pleiteia o redirecionamento da obrigação ao Estado; o Estado de Mato Grosso requer a
suspensão da análise dos honorários, em razão de IRDR pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de custear tratamento domiciliar de alta complexidade pode ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mesmo diante da solidariedade entre os entes federativos; (
ii
) estabelecer se a análise da condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser suspensa em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítimo o ajuizamento da demanda contra quaisquer desses entes e cabendo atuação judicial para direcionamento do cumprimento, conforme a repartição de competências do SUS.

4.
O tratamento em domicílio (home
care
), diante da gravidade clínica e dos cuidados de alta complexidade demandados, se insere no âmbito da média ou alta complexidade, cuja gestão compete prioritariamente ao Estado, nos termos do art. 17, IX, da Lei 8.080/1990.

5.
A comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência do autor legitima a intervenção judicial, para garantir a efetivação do direito
fundamental à saúde, nos moldes fixados pelo STF no julgamento do Tema 793 (RE 855.178).

6.
A existência de IRDR admitido pelo TJMT (nº 1023732-44.2022.8.11.0000), tratando da fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo fornecimento de tratamentos de saúde, impõe a suspensão da análise da verba honorária até o desfecho do incidente, conforme os
arts
. 982, I, e 987, §1º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE

7
. Recurso
s providos
.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pelo custeio de tratamento domiciliar de alta complexidade, ainda que solidária entre os entes federativos, pode ser direcionada prioritariamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS.
2.
A admissão de IRDR sobre honorários advocatícios em demandas de saúde pública justifica a suspensão da análise da verba até o julgamento definitivo do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, art. 17, IX; CPC,
arts
. 982, I, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tema 793, Plenário, j. 04.03.2021; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024; TJMT, 1000485-
34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de
A
pelação
Cível
interposto
s
pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ARNALDO JOSÉ DE MEIRELES, representado por sua companheira ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA.

O autor pleiteou judicialmente a prestação de serviço de atendimento domiciliar (
Home
Care
), diante de seu grave estado de saúde (TCE grave, pós-meningite, parada cardiorrespiratória e trombose venosa profunda), requerendo a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para fornecimento de cuidados médicos, enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicamentos, transporte e insumos em domicílio, alegando negativa administrativa do município.

O juízo de origem deferiu parcialmente a liminar e ao final julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento
pleiteado, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

Em suas razões, o Estado de Mato
Grosso
se

l
imita
a discutir a fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando que a matéria
encontra-se
sob suspensão no IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000
, instaurado no âmbito do TJMT e, no mérito, pugna pela apreciação equitativa ou, que seja fixado proporcionalmente, com base na quantia de R$ 1.000,00.

Afirma que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 pelo STF, o qual trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas de valor elevado.

Por sua vez, o Município de Sinop
sustenta, em síntese,
que a sentença deve ser reformada apenas no que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação, pleiteando que tal encargo seja inicialmente atribuído ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade e elevado custo, de competência estadual.

Alega que a responsabilização solidária não impede a fixação da obrigação principal ao ente federado competente, conforme o Tema 793
do
STF. Defende ainda que, sendo o Estado o responsável inicial, não deve o Município arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Em contrarrazões, o
apelado pugna pelo desprovimento dos recursos
.

O douto representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos
.

É o relato.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025